Tribunal: STF
Processo: RHC 203015
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ‘ex vi’ do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, sendo o agente apontado como chefe do grupo criminoso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    III - Ademais, o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, "vez que ele se encontrava foragido do distrito da culpa desde a decretação de sua prisão preventiva, em 2018". 
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 651.849-AgRg/MG, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado que decretou a prisão preventiva, ao destacar a participação do recorrente (como possível chefe) em estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, bem como o risco de reiteração delitiva, deixou evidenciada a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta supostamente por ele praticada.
    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciado o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper a sua atuação em face do risco concreto de reiteração delitiva (HC 102.164/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 152.860-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 173.352-AgR/TO, Ministro Roberto Barroso; HC 191.612-AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    ….................................................................................................
    3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 180.062-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “Processual Penal. ‘Habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário. Organização criminosa. Prisão Preventiva. Liminar Revogada. Inexistência de contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 
    …...................................................................................................
    2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa.
    .......................................................................................................
      4. ‘Habeas corpus’ não conhecido, revogada a liminar.”
    (HC 136.925/SP, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator